Tribunal: TJES
Processo: 5011788-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011788-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: PEDRO VIRGINIO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SIMPLICIDADE DA PERÍCIA. VALOR ARBITRADO EM DESACORDO COM A COMPLEXIDADE DO TRABALHO. UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO CNJ N. 232/2016 COMO REFERÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, nos autos da liquidação de sentença n.º 0005519-98.2017.8.08.0021, que determinou o recolhimento antecipado de honorários periciais no valor de R$ 7.590,00. O agravante sustenta que o valor fixado é excessivo e desproporcional, considerando a simplicidade da perícia contábil determinada, voltada apenas ao cálculo de correção monetária de saldo em conta poupança, em razão de expurgos inflacionários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de honorários periciais é compatível com a complexidade da prova técnica a ser realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 465, § 3º, do CPC estabelece que os honorários periciais devem ser fixados conforme a complexidade da perícia, o tempo necessário à sua realização e o local de execução dos trabalhos.

4. A perícia determinada possui baixa complexidade técnica, por se restringir ao cálculo de correção monetária sobre saldo em conta poupança, não exigindo diligências externas nem atividades extraordinárias.

5. A Resolução CNJ n. 232/2016, embora não vinculante, oferece parâmetros razoáveis para a fixação de honorários em perícias contábeis simples, permitindo a adequação do valor arbitrado ao padrão regional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Os honorários periciais devem ser fixados de forma proporcional à complexidade e à extensão dos trabalhos técnicos requeridos, nos termos do art. 465, § 3º, do CPC.

2. O julgador pode utilizar os parâmetros da Resolução CNJ n. 232/2016 como referência para aferir a razoabilidade do valor fixado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 465, § 3º; CPC, art. 1.019, I; Resolução CNJ n. 232/2016.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 0092187-82.2010.8.08.0000, Rel. Des. Maurílio Almeida de Abreu, 4ª Câmara Cível, j. 17.01.2011, publ. 11.02.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011788-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199-A
AGRAVADO: PEDRO VIRGINIO
Advogados do(a) AGRAVADO: ALINE LOBATO DOS SANTOS - RJ225171, FELIPE NOGUEIRA ALVES DA SILVA - ES13303

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que, nos autos da liquidação de sentença n.º 0005519-98.2017.8.08.0021, determinou o recolhimento, pelo agravante, dos honorários periciais previamente arbitrados no valor de R$ 7.590,00.

Sustenta o agravante, em síntese, que o valor arbitrado revela-se excessivo e desproporcional à natureza da prova técnica requerida — consistente no cálculo de correção monetária de saldo em conta poupança —, sobretudo diante do valor da causa (R$ 41.534,74, em 2017) e da simplicidade dos serviços a serem prestados. Invoca jurisprudência de diversos tribunais que admite a revisão judicial dos honorários periciais arbitrados, quando destoantes dos critérios legais e do padrão regional. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para obstar o recolhimento determinado.

O art. 465, § 3º, do CPC impõe ao magistrado o dever de arbitrar os honorários periciais considerando a complexidade do trabalho, o tempo necessário para sua realização e o lugar de sua execução.

No caso, a perícia determinada é de natureza contábil e limitada ao exame de variação inflacionária de saldo em conta poupança, tema consolidado jurisprudencialmente e desprovido de maior sofisticação técnica, não demandando diligências externas ou atividades extraordinárias.

A jurisprudência, em hipóteses análogas, tem reconhecido a possibilidade de redução de honorários periciais quando o valor arbitrado se revela incompatível com a natureza da prova, vejamos:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
-
PROVA PERICIAL
- NECESSIDADE - HONORÁRIOS PERICIAIS -
VALOR DESPROPORCIONAL AO TRABALHO A SER REALIZADO - REDUÇÃO DA VERBA
- RECURSO PROVIDO. I - Na fixação dos honorários de perito devem ser observados alguns critérios, tais como a complexidade, o tempo e a especificidade do trabalho a ser realizado, a fim de que seja pago um valor condigno ao trabalho desenvolvido pelo expert. II- Devem o perito, as partes e o julgador estarem atentos para, ao mesmo tempo, não superfaturarem os honorários periciais e tampouco fixarem valores ínfimos que desprestigiem o trabalho a ser realizado, pautando-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III- I
n casu, a perícia contábil não justifica o arbitramento de honorários no elevado valor indicado pelo perito, sendo que a quantidade de horas indicadas pelo expert como necessárias à realização dos trabalhos apresenta-se deveras elevada quando considerada a complexidade dos trabalhos e dos cálculos a serem realizados, bem como o local da prestação do serviço
. IV- Recurso provido. (TJ-ES - AI: 00921878220108080000, Relator.: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Data de Julgamento: 17/01/2011, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2011)

Outrossim, embora não se trate de parte beneficiária da gratuidade da justiça, a Resolução CNJ n. 232/2016 estabelece valores referenciais entre R$ 300,00 e R$ 830,00 para perícias contábeis simples, parâmetro que, embora não vinculante, pode ser considerado pelo julgador na aferição da razoabilidade.

Dessa forma, considerando a complexidade a natureza da perícia a ser realizada, assim como a desnecessidade de diligências externas, sobretudo porque os autos estão digitalizados, entendo que os honorários periciais devem ser fixados no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, a fim de reduzir os honorários pericias para R$ 3.000,00, devendo o perito ser intimado para informar se aceita o encargo. Em não aceitando, seja indicado outro profissional pelo juízo de oriugem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.